Tribunal: TJMT
Processo: 1022270-52.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022270-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (PACIENTE), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDERSON JALES DA SILVA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022270-52.2022.8.11.0000

PACIENTE: JANDERSON JALES DA SILVA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Lauro Gonçalo Da Costa em benefício de
JANDERSON JALES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente encontra-se segregado desde o dia 7-10-2022, quando foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Sustenta a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão, uma vez o Juízo
a quo
se limitou a mencionar elementos do próprio tipo penal dos delitos imputados e a existência de histórico criminal do paciente para sustentar a necessidade da medida constritiva.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 149624168).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 150052166.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 151187685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDERSON JALES DA SILVA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JANDERSON JALES DA SILVA
apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante em 07-10-2022, com conversão desta em prisão preventiva, e posteriormente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Consta no Boletim de ocorrência que a Polícia Militar de Nobres/MT, recebeu informação de que uma pessoa, denominado vulgo
"REVOLTADO",
que posteriormente foi identificado como JANDERSON JALES, ora paciente,

estaria na cidade para realizar um crime de homicídio a mando de organização criminosa, e que estaria hospedado na
"boca do Barão",
residência do corréu (JHONATAN DA SILVA ALMEIDA)

local que também funciona um estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas).

Diante dessas informações, os militares passaram a intensificar as rondas nas imediações, ocasião que o paciente foi avistado na varanda da citada distribuidora, e ao dar
"voz de abordagem",
ele teria corrido para dentro da residência com um objeto na mão,
semelhante a arma de fogo
, que na sequência, foi realizado o acompanhamento sendo abordado já no quarto do imóvel após jogar o objeto (arma de fogo) pela janela.

Após realizarem buscas nos entornos da propriedade, localizou-se ao lado da janela uma 01 (uma) Pistola G2C 9mm, com 12 (doze) munições e numeração suprimida. E, em continuidade nas buscas no interior da residência encontraram 01 (um) revólver cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 9mm, 04 (quatro) munições calibre .40, 05 (cinco) munições cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 380, 31 (trinta e um) pinos contendo substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pela gravidade dos fatos e a
reiteração criminosa
,
consoante fragmento da decisão.

“ (...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

(...)

In casu, considero presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, que se fazem presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência n. 2022.278600, fotografia de fl. 19, auto exame de eficiência de arma de fogo (fls. 20-25), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 26-29), termo de apreensão n. 2022.16.398092 e, declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.

(...)

O laudo pericial preliminar constatou que foram objeto da apreensão porções de cocaína e de maconha. Além disso, em relação as armas de fogo, foi constatado que se encontravam com numeração de série suprimidas (raspadas) e, que os mecanismos de disparos, estavam íntegros, funcionando normalmente, capazes de produzir disparos, municiadas com munições adequadas ao calibre.

Destaque-se, nesse quadrante, que os
elementos concretos dos autos
demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Verifica-se a presença do periculum in libertatis, haja vista que o crime de tráfico de drogas é de
natureza equiparada a hediondo e o modo de agir dos autuados demonstra a gravidade concreta do fato
, vez que guardava e mantinha em depósito, quantidade relevante de drogas.

No caso, há que se considerar a quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida a qual somou 31 (trinta e uma) porções de substância análoga à cocaína que possui alto poder de dependência física-psíquica.

Outrossim, soma-se, ainda, ao fato de que o custodiado JANDERSON JALES DA SILVA responde/respondeu a processos criminais
pela prática de crime contra o patrimônio, conforme informação da folha de antecedentes criminais (fls. 52-54).

De igual forma, JHONATAN DA SILVA ALMEIDA possui registro de outros processos criminais pela prática de crime contra o patrimônio e tráfico de drogas (fls.66-68).

Consigno que ambos os custodiados estavam em cumprimento de pena por condenação anterior (Janderson
– SEEU n. 0026260-43.2014.811.0002 e Jhonatan – SEEU n. 1000395-04.2020.8.11.0030). A ousadia dos flagranteados em praticar novo delito mesmo em cumprimento de pena, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar
,
pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

Lado outro, a versão apresentada pelos conduzidos, no sentido de que a pistola e os pinos de droga teriam sido plantados pelos policiais militares durante a abordagem está em dissonância com os depoimentos prestados pelos condutores, os quais pela condição de servidores públicos, possuem presunção de veracidade e legitimidade, exigindo seu afastamento prova em sentido contrário.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JHONATAN DA SILVA ALMEIDA e JANDERSON JALES DA SILVA, como única forma de garantir a ordem pública (...)”.

Quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente possui registro de outros processos criminais pela prática de crime contra o patrimônio, inclusive estava em cumprimento de pena por condenação anterior referente ao delito previsto no (
a
rtigo 157, § 3°, última parte c/c artigo 14, II, cumulado também com o artigo 65, III, "d", todos do Código Penal
), fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, em consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constata-se que o Ministério Público na origem, requereu ao juízo regressão de regime ao paciente, pelo cometimento de falta grave, por ter
“cortado a tornozeleira eletrônica”
, no cumprimento de pena, estando os autos conclusos ao juízo.

Assim, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública, de modo que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022